Tribunal: STF
Processo: Rp 1049
Classe: Rp
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1980-06-25
Data de publicação: 1980-06-25

Ementa:
Representação para a declaração de inconstitucionalidade da Lei nº
1.352, de 03.12.79, do Estado do Amazonas, e do Decreto 4.835, de
05.03.80, que a regulamentou. Pedido de medida cautelar. Seu
deferimento, por preencher as exigências legais.